Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600351-72.2024.6.16.0051
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
01/06/2025
Número: 0600351-72.2024.6.16.0051

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 17/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600351-
72.2024.6.16.0051, que com fundamento no art. 74, III Resolução TSE nº 23.607/2019, desaprovou as
contas da candidata Thaise Stefany da Silva Mendes.(Prestação de contas da candidato(a) Thaise
Stefany da Silva Mendes, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo partido Socialismo e
Liberdade- PSOL, na Unidade Eleitoral Morretes/PR,julgadas desaprovadas, tendo em vista, que
ainda que se admita que os valores cobrados pelos profissionais da advocacia e contabilidade
sejam razoáveis, o mesmo não ocorre com o valor pago a título de aluguel. Foge do razoável se
imaginar que alguém concordaria em pagar o valor de R$ 7.000,00 para locar um imóvel na beira do
Rio Nhundiaquara, por menos de 30 dias. Há indícios de desvio de recursos do fundo partidário,
sendo que, oportunizada manifestação não fora prestado esclarecimento suficiente. Demais disso,
fora apresentada uma nota fiscal para duas despesas, o que não está correto). Não Eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
THAISE STEFANY DA SILVA MENDES (RECORRENTE)
ANDRE KILIM (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 THAISE STEFANY DA SILVA MENDES
VEREADOR (RECORRENTE)
ANDRE KILIM (ADVOGADO)
JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44487814
19/05/2025
14:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44487814 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224346300000043430925
Número do documento: 25051914224346300000043430925
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:24:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.842

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600351-
72.2024.6.16.0051 – Morretes – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 THAISE STEFANY DA SILVA MENDES VEREADOR
ADVOGADO: ANDRE KILIM - OAB/PR64528
RECORRENTE: THAISE STEFANY DA SILVA MENDES
ADVOGADO: ANDRE KILIM - OAB/PR64528
RECORRIDO: JUÍZO DA 051ª ZONA ELEITORAL DE MORRETES PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por candidata não eleita ao cargo
de vereador, em face da sentença que desaprovou suas contas de campanha
relativas às Eleições de 2024.
1.2 A recorrente alega a regularidade das contas, justificando os gastos com o
uso do imóvel como comitê de campanha, incluindo despesas com luz, água
e internet, apresentando o contrato de locação e o respectivo comprovante de
pagamento. Requereu, então, a aprovação de suas contas de campanha sem
qualquer ressalva.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso diante da ausência de apresentação de documentação idônea para
comprovar a propriedade do imóvel locado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44487814 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224346300000043430925
Número do documento: 25051914224346300000043430925
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:24:13
2.1 As questões em discussão consistem em: i) saber se a apresentação de
contrato de locação e comprovante de pagamento são suficientes para
comprovar a regularidade dos gastos com locação de imóvel utilizado como
comitê de campanha; (ii) determinar se o valor da irregularidade enseja a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aposição de ressalva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A comprovação de gastos eleitorais com recursos públicos exige a
apresentação de documentação idônea, incluindo a comprovação da
propriedade do bem locado, conforme art. 58, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
3.2 No caso dos autos, a recorrente apresentou contrato de locação, no valor
de R$ 7.000,00, assinado apenas pelos contratantes, sem a comprovação da
propriedade do bem locado, o que não é suficiente para comprovar a
regularidade dos gastos. Precedentes.
3.3 Entretanto, não é possível neste momento processual determinar o
recolhimento do valor irregular ao Tesouro Nacional, em razão do princípio da
non reformatio in pejus, uma vez que a sentença recorrida não impôs tal
obrigação.
3.4 A irregularidade ora em análise perfaz o valor R$ 7.000,00,
correspondente a 68% da movimentação financeira de campanha, o que
inviabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
para aprovar as contas com ressalva.
3.5 Há que se concluir pela manutenção da sentença que desaprovou as
contas de campanha da recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
desaprovou as contas da candidata não eleita ao cargo de vereador do
município de Morretes, nas Eleições de 2024.
Tese de Julgamento: 1. A apresentação de um simples contrato de locação,
assinado apenas pelos contratantes, sem a comprovação da titularidade do
bem locado, não é suficiente para comprovar a regularidade dos gastos com
recursos públicos,
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 58, II.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PC nº 060248332, Rel. Des.
Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 06/07/2023.

Num. 44487814 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224346300000043430925
Número do documento: 25051914224346300000043430925
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:24:13

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Thaise Stefany da Silva Mendes em face da
sentença proferida pelo Juízo da 51ª Zona Eleitoral de Morretes, que desaprovou as
contas da candidata não eleita ao cargo de vereador, no município de Morretes, relativas
às Eleições de 2024.
Em suas razões recursais (ID 44385341), a recorrente alegou, em síntese, que: a) foram
apresentados documentos que revelam a regularidade das contas; b) a candidata optou
por utilizar o imóvel como seu comitê de campanha, sendo que os valores se referem ao
uso do imóvel com luz, água e internet; c) apresentou o contrato de locação em que
consta a descrição do objeto, valor, bem como apresentou comprovante de pagamento; d)
as impropriedades não são suficientes para ensejar a desaprovação das contas.
Requereu, preliminarmente, a concessão de prazo para juntada de substabelecimento e,
no mérito, o provimento do recurso para aprovar suas contas de campanha sem qualquer
ressalva.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo desprovimento do recurso por não
considerar suficientemente comprovado o gasto eleitoral com locação de imóvel mediante
utilização de recursos públicos, eis que desacompanhado de documento hábil a
demonstrar a correspondência entre a propriedade e o locador constante no contrato (ID
44407388).
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Do mérito recursal

Num. 44487814 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224346300000043430925
Número do documento: 25051914224346300000043430925
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:24:13
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral de
candidata a vereadora nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
A propósito da comprovação de gastos eleitorais, o artigo 58 e o artigo 60 da Resolução
TSE n. 23.607/2019 estabelecem que:
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto
no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas
com base nos preços praticados no mercado no momento de sua realização e
comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da doadora
ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens de
propriedade da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato
ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela
doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à
candidata ou ao candidato ou ao partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço próprio
ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou
candidato ou partido político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita
mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo
doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de
avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos
outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante será
aferido na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

Num. 44487814 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224346300000043430925
Número do documento: 25051914224346300000043430925
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:24:13
[...]
No caso em análise, após intimada para comprovar a despesa com locação de imóvel, no
valor de R$ 7.000,00, custeada com recursos do Fundo Partidário (ID 44385263 e ID
44385260), a recorrente apresentou prestação de contas retificadora e argumentou que
os valores pagos com aluguel do mencionado imóvel foram devidamente comprovados,
e que não haveria abusividade na locação do imóvel utilizado como parte da estratégia e
logística de campanha.
A sentença recorrida reconheceu a irregularidade de locação de bem imóvel, no valor de
R$ 7.000,00 por considerar que esse valor não seria razoável para locação do bem por
menos de 30 dias. Veja-se:
Foge do razoável se imaginar que alguém concordaria em pagar o valor de R$ 7.000,00
para locar um imóvel na beira do Rio Nhundiaquara, por menos de 30 dias.
Há indícios de desvio de recursos do fundo partidário, sendo que, oportunizada
manifestação não fora prestado esclarecimento suficiente.
Demais disso, fora apresentada uma nota fiscal para duas despesas, o que não está
correto.
Inobstante a fundamentação da sentença tenha sido apenas a proporcionalidade e
razoabilidade do gasto, é importante mencionar que a exigência de apresentação de
documentação idônea para comprovação de gastos eleitorais com recursos do Fundo
Partidário não é satisfeita com a apresentação de um simples contrato, assinado apenas
pelos contratantes e desacompanhado da comprovação de titularidade do bem locado.
Em que pese a justificativa apresentada pela recorrente (ID 44385322), não foi
apresentado comprovante de propriedade do imóvel locado que é exigido pela legislação
eleitoral, consoante artigo 58, inciso II da Resolução TSE n. 23.607/2019, para fins de
prestação de contas, principalmente, quando custeado com recursos públicos.
Nesse sentido, veja-se entendimento desta Corte Eleitoral:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. LOCAÇÃO DE
VEÍCULO. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS
RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PREJUÍZO À REGULARIDADE DAS CONTAS
E À FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
1."A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação ou
cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do bem
locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa
jurídica cujo objeto social seja a locação". (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060356853, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023)
2. O limite de despesas com locação de veículos é de até 20%, o valor que excede a
este percentual deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, em razão da indevida utilização

Num. 44487814 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224346300000043430925
Número do documento: 25051914224346300000043430925
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:24:13
dos recursos do fundo partidário. "A única consequência jurídica para a extrapolação do
limite de gasto específico com aluguel de veículos é a desaprovação das contas,
associada, na hipótese de se tratarem de recursos públicos, de se considerar sua
utilização indevida e determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência do art.
79, § 1º da Resolução TSE nº 23.607/19." (RECURSO ELEITORAL nº 060047793,
Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos Mauricio Ferreira, Relator(a) designado(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 95, Data 17/05/2022).
3. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº060298398, Acórdão, Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak,
Publicação: DJE - DJE, 28/07/2023.
Desse modo, diante da falta de comprovação idônea da realização de despesa com
recursos do Fundo Partidário, a desaprovação das contas é medida que se impõe.
Sobreleva notar que, como a sentença recorrida não determinou o recolhimento desse
valor ao Tesouro Nacional, não é possível, neste momento, impor tal obrigação. Esse
entendimento apoia-se no princípio da non reformatio in pejus, que proíbe o agravamento
da situação jurídica do recorrente em decorrência de recurso interposto exclusivamente
por ele.
Por fim, o valor envolvido na irregularidade ora em análise, R$ 7.000,00, corresponde a
68% da movimentação financeira de campanha, de modo que superior aos patamares
utilizados por esta Corte Eleitoral - R$ 1.064,00 ou 10% da movimentação financeira -
para aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que inviabiliza a
aprovação das contas com ressalva.
Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as contas
da prestadora, devendo ser negado provimento ao recurso.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que DESAPROVOU CONTAS de Thaise
Stefany da Silva Mendes, candidata não eleita ao cargo de vereador do município de
Morretes, nas Eleições de 2024.
Ainda, indefiro o pedido preliminar de prazo para juntada de substabelecimento
considerando que este pode ser apresentado a qualquer tempo.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

Num. 44487814 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 19/05/2025 14:22:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051914224346300000043430925
Número do documento: 25051914224346300000043430925
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 01/06/2025 14:24:13

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600351-
72.2024.6.16.0051 - Morretes - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 THAISE STEFANY DA SILVA MENDES VEREADOR,
THAISE STEFANY DA SILVA MENDES
- Advogado das RECORRENTES: ANDRE KILIM - PR64528 - RECORRIDO: JUÍZO DA 051ª ZONA
ELEITORAL DE MORRETES PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025